Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727783-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Claudyandson Rodrigues do Nascimento Agravado: Chafim Consultoria e Cobranças Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudyandson Rodrigues do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0725774-84.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 29102821). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe novo e correto endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator